Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007935-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de apreciar o agravo interno ID: 18135843, interposto contra a decisão deste Relator registrada no ID: 17840624, observo que o SINDIRETA, ao final da petição ID: 17812445, requereu a remessa dos autos à douta Presidência deste Tribunal, nos seguintes termos: FACE AO EXPOSTO, requer a remessa dos autos à Presidência para que seja declarado prejudicado o recurso extraordinário constante do ID 10678022 - Pág. 1- 13, na forma autorizada pelo art. 1.040, I, do NCPC. Sucessivamente, caso não seja este o entendimento, requer, desde logo, a remessa do recurso extraordinário ao STF para que possa ele julgá-lo, uma vez que os substituídos, que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição de precatório, porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor. Nesse quadro, encaminhem-se os autos à douta Presidência, nos termos do que fora requerido pelo SINDIRETA na petição ID: 17812445, máxime porque o que for eventualmente decidido a respeito do RE impactará no julgamento do agravo interno ID: 18135843. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador